Tribunal: TJSP
Processo: 0002088-70.2020.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – interposição visando a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Determinação para realização do exame criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de cada caso – Sentenciado reincidente, que cumpre pena de 16 anos, 6

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – interposição visando a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Determinação para realização do exame criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de cada caso – Sentenciado reincidente, que cumpre pena de 16 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, já tendo sido beneficiado com a progressão e regrediu em razão da prática de falta grave, fatores que justificam a determinação de realização do exame, decisão a critério do Juízo – Negado provimento ao agravo.